Tribunal: TJES
Processo: 0001464-41.2016.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0001464-41.2016.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRA HELENA GALVANI GONALVES e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO “SOLIDÃO”. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA DE VOZ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelos apelantes contra sentença que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, V, da Lei nº 11.343/06, com penas fixadas, respectivamente, em 21 anos e 6 meses, 15 anos e 6 meses e 19 anos e 2 meses de reclusão, além de dias-multa.

2. Os apelantes pleiteiam a absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade, sustentando: (i) nulidade por cerceamento de defesa diante da juntada tardia de autos conexos à “Operação Solidão”; e (ii) nulidade das interceptações telefônicas por ausência de perícia de voz e impossibilidade de identificação dos interlocutores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se há nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da juntada de processo conexo na fase recursal; (ii) definir se a prova produzida — em especial interceptações telefônicas e depoimentos policiais — é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada por ter sido arguida intempestivamente, configurando “nulidade de algibeira”, vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 571, II, do CPP, a alegação deveria ter sido suscitada na primeira oportunidade após a ciência do ato processual.

5. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto, exigência do princípio
pas de nullité sans grief
, razão pela qual a suposta falta de acesso aos autos da “Operação Solidão” não invalida o processo.

6. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas também não procede, pois é dispensável a perícia técnica de voz quando a identificação dos interlocutores decorre de outros elementos de prova — contexto das conversas, vigilância e relatórios de inteligência policial —, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 1.007.474/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 31/03/2025).

7. As interceptações, aliadas aos depoimentos prestados sob contraditório, à apreensão de entorpecentes em operação correlata e ao relatório final da “Operação Solidão”, comprovam de forma inequívoca a autoria e materialidade dos crimes.

8. O crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é tipo de ação múltipla, não exigindo apreensão direta de drogas com todos os réus. A apreensão com corréus e o vínculo associativo são suficientes para a condenação, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 1.000.955/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 14/08/2025).

9. A palavra dos policiais militares envolvidos na investigação tem pleno valor probatório, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, inexistindo indícios de má-fé ou parcialidade (STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 14/08/2018).

10. O conjunto probatório — formado por interceptações, relatórios de inteligência, laudo toxicológico e testemunhos — demonstra a estrutura organizada e hierarquizada do grupo criminoso liderado por Sandra, com atuação interestadual e divisão de tarefas entre os corréus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nulidade por cerceamento de defesa deve ser arguida oportunamente e demonstrado o prejuízo concreto, sob pena de preclusão.

2. É desnecessária a perícia de voz para validar interceptações telefônicas quando outros elementos permitem identificar os interlocutores.

3. A condenação por tráfico e associação para o tráfico independe de apreensão direta de drogas com todos os réus, bastando a comprovação da atuação conjunta e do liame subjetivo entre os agentes.

4. O depoimento de agentes policiais é prova idônea quando coerente com o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 571, II, e 184; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 200.558/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/04/2019, DJe 09/04/2019; STJ, AgRg-AREsp 1.007.474/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/03/2025, DJe 31/03/2025; STJ, AgRg no HC 1.000.955/PB, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJe 14/08/2025; STJ, HC 449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07/08/2018, DJe 14/08/2018; TJES, Apelação Criminal 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 20/04/2022, DJe 02/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001464-41.2016.8.08.0021

DATA DA SESSÃO: 04/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABIO LIMA DE SOUZA, ABIMAR PINTO DE SOUZA e

SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES
em face da r. sentença (fls. 346/363 do ID 14217430) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus nas sanções do art. 33, 35 e art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, tendo sido fixadas, respectivamente, as penas em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.550 (dois mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa; 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.030 (dois mil e trinta) dias-multa; 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 14962317, os apelantes sustentam, que é devida a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, visto que não é possível distinguir os interlocutores das interceptações telefônicas realizadas e não há apreensão de drogas relativa aos fatos narrados.

Contrarrazões, ao ID 15398897, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15783237, pelo desprovimento do recurso.

A defesa solicitou vistas dos autos ao ID 16332297, para que pudesse se manifestar quanto aos autos juntados ao ID 16203359.

O pleito foi acolhido ao ID 16349281.

Em petição de ID 16730410, a defesa apresenta preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e argumenta que “
apenas em sede de apelação foi determinada a juntada de um processo oriundo da comarca de João Neiva, do qual os Apelantes não são parte, sequer este causídico conhecia, não sendo enfadonho firmar que a defesa jamais teve acesso durante toda a instrução processual em primeira instância
”.

A defesa solicitou a inclusão do feito em pauta presencial para possibilitar a sustentação oral (ID 17294030).

O pedido foi deferido ao ID 17336214.

É, em síntese, o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO LUÍS SCHAIDER PIMENTEL:-

Eminentes Desembargadores, eminente Presidente doutor Walace Pandolpho Kiffer, digno Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Desembargador Helimar Pinto, uma honra revê-lo, Desembargador Rogério Rodrigues de Almeida, prazer em vê-lo aqui ocupando esse cargo brilhante, haja vista que na última oportunidade que estivemos juntos foi perante o Juízo de Vila Velha.

Boa tarde, digno Procurador de Justiça, doutor Cleber Pontes, um prazer imenso. Senhora Michele, um prazer em revê-la, serventuárias, grande Sávio. Saúdo aqui a advocacia no nome do doutor Davi, nosso colega e parceiro em algumas causas.

O que nos traz aqui, Excelências, é um caso atípico, que nesses 30 anos de convivência no mundo jurídico, eu nunca havia vivenciado. Mesmo porque, a pena aplicada transborda além da normalidade.

Por que eu digo que é um caso atípico, eminentes Desembargadores? Porque a denúncia é calcada tão somente nos seus argumentos. Indivíduos, creio que 05, foram denunciados com base num único argumento, de que, de acordo com a “Operação Solidão”, ocorrida durante um transporte de mercadorias de entorpecentes de Vitória para Linhares, foram os indivíduos abordados, processados e condenados em João Neiva e em Aracruz. Isso é capitulado logo no seu primeiro parágrafo da denúncia, eminente Desembargador Relator, doutor Marcos.

Fala-se em grampo, em oitivas de vozes, fala-se num Procedimento Investigativo Criminal, que não foram colacionados em conjunto com a denúncia. Em 2016, na primeira oportunidade, os réus comunicaram ao juiz que não existia prova de nada, somente a denúncia. E, repito, hoje eu tive acesso, mais uma vez, aos autos, tive esse zelo e a cautela de reavaliar tudo isso que eu estou dizendo aos senhores.

Falamos:
“Excelência, só existe a denúncia. Ela está calcada em quê”
? Uma capitulação de tráfico, de associação para o tráfico? Quais os argumentos? Aonde que eu tenho que me apegar, que esse PIC não existe. As supostas interceptações não se sabe onde estão, quem decretou, quem armazenou, se houve ou não degravação, transcrição. A denúncia não pode ser recepcionada. Entretanto, ela o foi.

A instrução ocorreu com a oitiva de dois policiais militares, creio eu, dois oficiais já da reserva. Quando colacionados de fronte aos investigados, foi perguntado: “O senhor conhece algum dos acusados? Não. Os senhores já ouviram a voz de algum dos acusados? Não. Mas de acordo com o relatório, um relatório, eu sei que tinha o nome de uma Sandra, de um Fábio, de um Abimar, eu lembro ter ouvido esses nomes, mas sim, o senhor participou efetivamente de alguma operação envolvendo esses nomes? Não. Mas eu recordo que, neste relatório, existia o nome de Sandra, Fábio, Abimar, um falecido e um outro nome”.

Em alegações finais, por óbvio, reafirmamos tudo isso. Excelência, a denúncia é vazia, é vaga, é como o Desembargador Arnaldo falava: “
A
palavra é como folha ao vento”.
E essa denúncia nada mais que é do que, efetivamente, “folhas ao vento”.

Falamos ainda mais, Excelências. Tráfico de quê? Não foi apreendido droga alguma. Droga apreendida foi em 2014, na estrada que liga João Neiva a Aracruz. Lá houve denunciados, apreensões, perícias, auto de constatação e sentença.

Em Guarapari, não se sabe... Cadê a droga? Essa droga, qual localidade de Guarapari? Eles transitavam por aonde? Que droga é essa? É maconha? É cocaína? É loló? É lança perfume? É crack? O Ministério Público não sabe declinar que droga é essa. A denúncia não consta. A defesa não sabe que droga que poderia ter sido objeto, fruto do tráfico.

Vamos mais além. Eles se reuniram aonde? Qual era o telefone intercepitado? Aonde a Sandra se reunia com o Fábio? De que forma? Era mediante carta? Era mediante presença física? Qual o bairro de Guarapari? Ou era em João Neiva, ou era em Aracruz? A denúncia também não fala nada.

Em virtude desses argumentos, Desembargador Marcos, com muito zelo, para atestar, acredito eu, quem sou eu para tentar imaginar o que consta no intelecto de Vossa Excelência, eu sei que é muito farto, para atestar que eles nunca participaram desse procedimento da Operação Solidão em Aracruz, ou em João Neiva. Porque, em sede de apelação, o Desembargador Marcos solicitou a vinda desses autos.

Olhamos atentamente esses autos, Desembargador Marcos, não localizamos o nome de nenhum acusado do procedimento de Guarapari. Nenhum acusado de Guarapari teve seu nome nominado expressamente por qualquer que seja ou por qualquer testemunha na “Operação Solidão” lá de João Neiva e Aracruz. Inclusive, peticionamos e falamos que ele não serve para nada. Não é prova emprestada, porque, em primeira instância, nós sequer tínhamos conhecimento desse processo, dessa ação penal que transitou em Aracruz ou em João Neiva, contendo pessoas diversas.

Em sede de segunda instância, não há que ponderar como prova emprestada, porque o processo já estava arquivado. Ele serviu para quê? Acredito eu, reforçando, Desembargador Marcos, para o que o senhor tivesse a certeza, que os apelantes não participaram lá de nada, reforçando a nossa argumentação de que a única coisa que pesa sobre os mesmos é o conteúdo do primeiro parágrafo da denúncia. Nada mais!

Como que nós vamos manter uma condenação de 15, 18 anos, 14 anos, por tráfico, sendo que existem gravações. Aonde estão? Nos autos, não. Existe um Procedimento Investigatório Criminal, nominado, determinado pelo juiz a sua juntada em primeira audiência, o Ministério Público não colacionou. O que tem nesse PIC? Eu não sei. A defesa nunca teve acesso.

A denúncia não fala em qual local da comarca de Guarapari que era feito o tráfico. Aonde recebiam a mercadoria? Aonde armazenavam a mercadoria? Aonde estocavam a mercadoria? Aonde era feita a venda da mercadoria? Aonde era encaminhado para transporte essa mercadoria? A denúncia não fala nada.

Como que eles se encontravam? Associação para o tráfico. Era por telefone? Qual telefone? Qual ramal? Quem interceptou? Onde estão esses aparelhos? Era Sandra com Fábio? A denúncia fala isso. Mas como? Como que construiu essa peça acusatória? Eu preciso saber. Os senhores também. Os senhores também não vão ter esses elementos.

Agora, não sei com qual razão constou da sentença, a cópia desse primeiro parágrafo e, de forma aleatória, que os dois policiais militares falaram que ouviu em um relatório o nome de Sandra e Fábio. Os dois policiais militares oficiais hoje da reserva, eles nunca participaram de qualquer operação, investigação, relatório de campo, investigação de campo, não fizeram nada disso. Apenas liam um relatório que constava o nome dessas pessoas, não os conheço, não reconheço a voz de nenhum deles.

Então, por essas razões, Desembargador Marcos, é um caso atípico, eu nunca vi, nesses 30 anos que eu tenho contato com o judiciário, seja como advogado, como assessor, como réu, como ex-juiz, eu nunca vi uma denúncia que, protocolada, recepcionada, havendo instrução, havendo sentença, ela não está calcada em nada. Não existe auto de apreensão, não existe auto de constatação, não existe foto, não existe um boletim de ocorrência.

Com todo respeito, eu não vi nos autos e reforço aqui o pedido de absolvição, Desembargador Marcos. É assim que eu me posiciono.

Agradeço a atenção dos senhores.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABIO LIMA DE SOUZA, ABIMAR PINTO DE SOUZA e

SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES
em face da r. sentença (fls. 346/363 do ID 14217430) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus nas sanções do art. 33, 35 e art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, tendo sido fixadas, respectivamente, as penas em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.550 (dois mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa; 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.030 (dois mil e trinta) dias-multa; 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 14962317, os apelantes sustentam, que é devida a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, visto que não é possível distinguir os interlocutores das interceptações telefônicas realizadas e não há apreensão de drogas relativa aos fatos narrados.

Contrarrazões, ao ID 15398897, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15783237, pelo desprovimento do recurso.

A defesa solicitou vistas dos autos ao ID 16332297, para que pudesse se manifestar quanto aos autos juntados ao ID 16203359.

O pleito foi acolhido ao ID 16349281.

Em petição de ID 16730410, a defesa apresenta preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e argumenta que “
apenas em sede de apelação foi determinada a juntada de um processo oriundo da comarca de João Neiva, do qual os Apelantes não são parte, sequer este causídico conhecia, não sendo enfadonho firmar que a defesa jamais teve acesso durante toda a instrução processual em primeira instância
”.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (fl. 02/06 do ID 14217430) o que se segue:

"Segundo consta dos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 005/2014 - MPES 2016.0001.7035-64, cuja investigação restou denominada "Operação Solidão", instaurada em 29 de setembro de 2014 e que serve de base para a presente denúncia, após inúmeras diligências, foi possível identificar duas quadrilhas comandadas por pessoas residentes no município de Guarapari/ES, compostas por integrantes responsáveis pela distribuição de drogas ilícitas para vários pontos da Grande Vitória.

Durante as investigações, foi possível identificar SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES, sendo ela a chefe de uma dessas quadrilhas desarticuladas, quando foi possível, ainda, identificar a participação de vários outros elementos que a ela se associaram de forma permanente e estável em evidente divisão de tarefas para promover o tráfico de entorpecentes.

Segundo consta da investigação, a droga distribuída é oriunda do Estado de São Paulo e Sandra acerta os detalhes com o fornecedor que envia a droga encaminhada através das malhas viárias, pelas "mulas" responsáveis pelo transporte.

Quando a droga chega ao destino acordado, Sandra e seu braço direito FABIO LIMA DE SOUZA iniciam a logística da distribuição, com a atuação dos denunciados MAURICIO GECIANO RODRIGUES e ABIMAR PINTO DE SOUZA (RIBAS). Ademais, através das investigações da Operação Solidão foi possível identificar a participação de pessoas conhecidas por Wesley batista dos Santos, vulgo "bené" e Tânia Mara Rodrigues Silva, estes últimos denunciados em outros autos nesta Vara.

Parte da droga negociada, revelam as escutas, foi apreendida durante as investigações realizadas, quando Tânia Mara Rodrigues Silva veio de Linhares para a Grande Vitória com o intuito de buscar um carregamento de droga. Nessa ocasião, Equipes formadas pelo Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar acompanharam o deslocamento dela, quando visualizaram o encontro de TÂNIA e FABIO no bairro Nova Carapina, na Serra. No momento em que Tânia deixava o bairro e seguia sentido Linhares foi feita a abordagem, na qual foram apreendidos 4,5 Kg (quatro quilos e quinhentos gramas) da substancia popularmente conhecida como maconha. O veiculo estava sendo conduzido por Alan silva de miranda, filho de Tânia. Ambos foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Aracruz, conforme BU nº 23998833, que deu origem a Ação Penal nº 0000267-68.2015.8.08.0059, onde foram denunciados pelos crimes de tráfico.

Segundo a investigação em que se erige a presente denúncia, uma vez dividida a droga para revenda, cada integrante da quadrilha ficava responsável pelo armazenamento da droga depositada em seu poder, restando constatado ainda que contratam terceiras pessoas que possam guardá-las e, quando ocorre a venda, marcam um local de encontro onde a droga é repassada.

Dentre os membros identificados na presente é possível individualizar a conduta de cada um. Quais sejam:

SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES, residente no município de Guarapari, é a chefe desta organização criminosa que, juntamente com seus comparsas, comercializam grandes quantidades de droga ilícita com pessoas conhecidas da quadrilha que atuam na região da Grande Vitória e até mesmo do norte do Estado, citando as cidades de Linhares e de Jaguaré.

Por meio da utilização de telefones celulares, Sandra comanda toda esta organização, possuindo um passado com envolvimentos em tráfico de drogas, sendo conhecida no meio policial por enviar carregamentos de drogas também para o município de Linhares.

FABIO LIMA DE SOUZA é o braço direito de Sandra, sendo responsável por gerenciar parte do produto criminoso que fica armazenado nos bairros Nova Carapina I e Nova Carapina II, no município de Serra.

Fábio é uma pessoa de difícil acompanhamento dos órgãos que integram a Segurança Pública, pois ele quase nunca coloca a mão nestes produtos, gerenciando a compra/venda em sua maior parte por meio de telefones celulares que são utilizados para fazer contatos com outros membros da quadrilha, que por sua vez são os responsáveis pelo armazenamento e pela distribuição para as pessoas indicadas por Fabio;

MAURÍCIO GECIANO RODRIGUE e integrante da quadrilha que parte da droga fica sob sua responsabilidade quando é levada para a região onde ele mora. Lá, ele movimenta o ilícito vendendo a diversas pessoas e, quando tem que repassar o lucro obtido, entra em contato com Sandra, entregando o dinheiro pessoalmente.

AGIMAR PINTO DE SOUZA, conhecido como "Ribas", é irmão de Fabio Lima de Souza e por isso também muito ligado à Sandra. A diferença entre ambos é que ele gerencia a outra metade da droga pertencente à quadrilha. Morador da região da Ponta Fruta, município de Vila Velha e bairros de divisa pertencentes a Guarapari.

RIBAS, utiliza o mesmo modo de atuação do seu irmão, colocando outra pessoa para guardar estes produtos, e como isso fica livre de qualquer ação policial, pois na maioria das vezes não está com flagrantes em seu poder.

Destarte, dessume-se dos autos, que os denunciados associaram-se de maneira estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Destaca-se ainda, conforme caracterizado nos autos, que os denunciados praticaram o crime de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico entre estados da federação, uma vez que a droga era obtida em outros estados e trazida para o Espírito Santo.

Autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico indenes de dúvidas, diante da natureza, da quantidade de substância apreendida, do local onde ocorrera, as apreensões, das condições em que se desenvolveram a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como as condutas e os antecedentes dos agentes.

Materialidade demonstrada através dos autos de apreensão do BU nº 23998833, BU nº24023929 e BU nº 24026111 do P.I.C. nº. 02/2015 (2016.0002.0099-98) e laudo toxicológicos constante dos autos do processo nº 0000.267-68.2015.8.08.0059, que tramita na Vara Única de Fundão.

Diante o exposto, conclui-se que a sofisticada organização criminosa em destaque atuava de forma compartimentada, tornando-se nítida a distribuição de tarefas entre seus integrantes por áreas específicas de atuação, sendo certo que todos colaboravam entre si para a consecução dos objetivos criminosos por eles perseguidos.

Ante o exposto, assim agindo, o (s) denunciado (s) SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES, FABIO LIMA DE SOUZA, MAURÍCIO GECIANO RODRIGUES e ABIMAR PINTO DE SOUZA, vulgo "Ribas", encontra(m)-se incurso, em tese, nas sanções do(s) art. 33, caput, art. 35 e art. 40, V, todos da Lei 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes.

A defesas dos apelantes, em petição que complementa suas razões recursais, suscitou a nulidade de cerceamento de defesa argumentando que “
apenas em sede de apelação, foi determinada a juntada de um processo oriundo da comarca de João Neiva, do qual os Apelantes não são parte, e ao qual a defesa jamais teve acesso durante toda a instrução processual em primeira instância
”, em sua visão, viciariam o processo desde sua origem. Em análise detida, contudo, verifica-se que a referida questão foi aventada em momento inoportuno, o que leva à sua preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Explico: desde o oferecimento da denúncia, tem-se explicitado que os autos estão conexos à "Operação Solidão", de maneira que no decorrer da ação penal faz-se menção a provas da citada operação, tendo o Ministério Público, inclusive citado o relatório da operação em sede de alegações finais (fls. 315/321 do ID 14217430). Ante a suposta falta de acesso ao citado relatório, a defesa poderia, em sede de alegações finais, primeira oportunidade de se manifestar nos autos após a citação de tal relatório, ter apresentado preliminar de nulidade relativa à falta de acesso aos autos da “Operação Solidão”.

A jurisprudência pátria, consolidada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte opta por não arguir um suposto vício processual no momento adequado, para utilizá-lo estrategicamente apenas em caso de sentença desfavorável. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME

DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença.

A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n.

054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos.

6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade.
9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico.

10. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ. HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019
.) - destaquei

As nulidades relativas, como as aventadas, dependem não apenas de arguição oportuna, mas também da comprovação de prejuízo concreto, o que não foi demonstrado.

A defesa arguiu, ademais, a nulidade das interceptações telefônicas por alegar que "não se sabe quem são os interlocutores", inferindo uma suposta necessidade de perícia técnica de voz para a identificação dos réus. A arguição, no entanto, é desprovida de qualquer fundamento jurídico substancial. O Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica e reiterada, tem firmado o entendimento de que a realização de perícia de voz para a identificação dos interlocutores em conversas interceptadas é desnecessária, desde que a investigação e o conjunto de provas coligido permitam, por outros meios, a individualização das vozes.

No caso dos autos, a identidade dos apelantes nos diálogos interceptados foi estabelecida de maneira inequívoca pelo contexto das conversas, pela menção a nomes e a fatos relacionados à organização criminosa, e, principalmente, pela vigilância e pelo minucioso trabalho de inteligência dos policiais militares envolvidos na operação. Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram de forma detalhada o conteúdo das escutas e a identificação dos réus. Assim, a prova técnica de voz se torna prescindível.

O pleito da defesa, ao requerer a nulidade sem demonstrar o prejuízo concreto causado ao processo pela falta de um laudo pericial de voz, incorre na violação do princípio do
pas de nullité sans grief
, amplamente aplicado pela jurisprudência das Cortes Superiores. Isso porque a perícia é entendida como desnecessária quando a defesa não apresenta suspeita de adulteração do material interceptado, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DO MATERIAL. REQUERIMENTO DE PERÍCIA INJUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS NULAS. CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS VÁLIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da CF, a produção de prova constitui não meramente um direito individual do acusado, mas uma das mais expressivas garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo como premissa a participação equânime das partes, orientada pela boa-fé e pela ética processual. Cuida-se de garantia ao correto desenvolvimento do processo penal, que não pode ser visto como simples instrumento de arbítrio estatal, mas como meio garantidor do indivíduo a ele submetido. 2. No sistema processual penal pátrio, há limitações ao exercício do direito à prova, tais como a previsão do art. 184 do CPP, que possibilita o indeferimento de perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento dos fatos; do art. 212, do mesmo diploma, que dispõe sobre a não admissão de perguntas às testemunhas que não tiverem relação com a causa; e do art. 400, § 1º, que assim dispõe: "As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias". Tais disposições não implicam violação do princípio da ampla defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Lex Fundamentalis), máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes, velando para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. 3.
A Lei n. 9.296/1996 não faz nenhuma exigência de serem os diálogos interceptados periciados a fim de que se identifiquem as vozes envolvidas. Por isso mesmo, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade da realização genérica de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas. Precedentes" (HC n. 292.800/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 10/2/2017). 4. No caso, embora a defesa haja tido acesso integral à prova referente ao monitoramento telefônico e às fotografias juntadas aos autos, não apontou ou demonstrou, concretamente, a existência de qualquer suspeita de adulteração no material. Assim, as instâncias de origem entenderam pela desnecessidade da realização da prova pericial, pois, além de a defesa não haver justificado ser ela imprescindível, não houve nenhum apontamento, por parte dos acusados, sobre a suspeita concreta de adulteração do material. Diante de tais considerações, não há nulidade a ser reconhecida.
5. Quanto à suposta extrapolação do prazo legal da interceptação telefônica, o Magistrado de primeiro grau reconheceu que, de fato, os prazos legais não foram cumpridos em algumas das interceptações. Contudo, porquanto não abrangidas por determinação judicial, determinou o desentranhamento dos autos de referidas provas ilegais, as quais não serviram como fundamento para a condenação. 6. O entendimento desta Corte Superior se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de que "eventual nulidade da interceptação telefônica não possui o condão de desconstituir todo elemento material indiciário que justifica a pretensão punitiva, quando as escutas consideradas ilícitas foram desconsideradas e o juízo condenatório está embasada em diversos outros elementos de prova" (RHC n. 38.920/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 23/05/2014). 7. Quanto à dosimetria, o entendimento das instâncias ordinárias encontra-se em consonância com o firmado por esta Corte, que entende "[ser] possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, tendo em vista a existência de duas condenações transitadas em julgado não sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, descabe falar em flagrante ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes" (HC n. 594.024/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/8/2020). 8. O recrudescimento da pena-base em razão dos maus antecedentes não foi excessivo, com acréscimo de 1/6 em razão da incidência dessa circunstância judicial; não se evidencia, portanto, falta de proporcionalidade na dosimetria da pena. 9. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 1.007.474; Proc. 2016/0285357-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/03/2025; DJE 31/03/2025
) - destaquei

A mera alegação formal de nulidade, sem lastro em uma violação efetiva do direito de defesa, não tem o condão de invalidar um conjunto probatório robusto e coerente. A rejeição desta preliminar é medida que se impõe, reafirmando a solidez do sistema probatório e a prevalência da substância sobre a forma. Frise-se que a alegação de ausência de prova de autoria com base nesta alegação é descabida, mesmo porque existem outras provas que indicam a autoria dos crimes.

No mérito, a defesa sustenta que a absolvição por falta de provas é devida por inexistirem provas para a condenação ou provas de autoria e de materialidade dos crimes. No entanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

A defesa dos apelantes argumenta que a ausência de apreensão de drogas em posse direta dos réus resultaria na impossibilidade de condenação, por falta de materialidade. A alegação, entretanto, não encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é um tipo misto alternativo, de ação múltipla. Isso significa que a sua consumação se perfaz pela prática de qualquer um dos dezoito verbos nele descritos, dentre os quais se incluem "adquirir", "guardar", "ter em depósito", "transportar" e "vender". A apreensão de drogas na posse de um dos integrantes da organização criminosa, como ocorreu com Tânia Mara Rodrigues Silva, após encontro com o apelante Fábio, é prova suficiente para demonstrar a existência da materialidade do crime de tráfico, ainda que os demais agentes não tenham sido flagrados com os entorpecentes em seu poder.

A tese defensiva, ao exigir a apreensão direta de drogas com os réus, desconsidera a complexa dinâmica de uma organização criminosa, que, por sua própria natureza, estrutura-se para evitar o contato direto dos líderes com o material ilícito.

O
modus operandi
da associação criminosa, em que a droga é adquirida por Sandra em São Paulo, gerenciada por Fábio e Abimar no Espírito Santo, e transportada por "mulas" , constitui, em si mesmo, uma estratégia para burlar a vigilância policial. A ausência de um flagrante individual não fragiliza a prova, e demonstra o grau de sofisticação do grupo criminoso. Neste contexto, o conjunto probatório, que inclui a apreensão de droga em operação correlata, é prova emprestada válida e suficiente para a comprovação da materialidade, não se fazendo necessária a apreensão de drogas na posse imediata dos réus para a condenação.

Desta forma, a tese de que seria indispensável a apreensão direta de entorpecentes com o réu para a sua condenação não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual colaciono:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em interceptações telefônicas, apreensões realizadas durante as investigações e outras provas constantes dos autos.

3. A defesa alega ausência de provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, especialmente pela falta de apreensão de entorpecentes em poder do paciente.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e a ordem concedida, diante da alegação de ausência de provas suficientes para a condenação do paciente.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A condenação do paciente está fundamentada em provas materiais e testemunhais, incluindo a apreensão de drogas com outros membros da associação para o tráfico, o que corrobora a materialidade delitiva.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por tráfico de drogas mesmo quando a apreensão de entorpecentes ocorre exclusivamente em poder de corréu integrante da mesma associação para o tráfico.

8. O reexame de fatos e provas não é admissível na via estreita do habeas corpus, inviabilizando a análise do pleito absolutório.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio. 2.
A condenação por tráfico de drogas pode ocorrer mesmo sem apreensão de entorpecentes em poder de todos os acusados, desde que comprovado o liame subjetivo entre os agentes
. 3. O reexame de fatos e provas é vedado na via do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 204; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35 e 40.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284;

STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211.

(
STJ. AgRg no HC n. 1.000.955/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.
) - destaquei

A prova indiciária e circunstancial, quando coesa e harmônica, tem plena capacidade de sustentar um decreto condenatório. A materialidade do crime de tráfico, portanto, não se esgota no flagrante, mas abrange toda a cadeia de eventos comprovada nos autos.

Feitas tais considerações, esclareço que tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes dos arts. 33, 35 e 40, IV da Lei 11.343/06 estão devidamente apontados na sentença, que aponta que a materialidade é corroborada pelo Laudo de Exame químico nº 3523/2015 (fl. 305-v do ID 14217430). A autoria dos crimes é fartamente corroborada pela fala da testemunha Baltazar Rubim Garcia em sede judicial (fl. 277 do ID 14217430), a qual colaciono a seguir:

SD/PMES BALTAZAR RUBIM GARCIA:

"(...) que se recorda dessa operação; que quando ocorreu essa operação ele era o Chefe da P2 — Batalhão de Missões Especiais e de fato eles trabalharam com o foco na Sandra;
que a Sandra era quem liderava esse grupo
; que chegaram a encontrar entorpecentes e render pessoas em flagrante relacionada a essa quadrilha; que pelo tempo dos fetos só não se lembra de detalhes, mas se lembra da Sandra e do Fabio; que o Ribas se recorda vagamente; que consegue detalhe mas participou diretamente da confecção do relatório; que era o Chefe da equipe dos policiais militares daquela época e o relatório foi fiel de fato do que eles conseguiram levantar enquanto levantamento de campo, vigilância e flagrantes; (...);
que lembra que ela negociava essa droga de lá e trazia; que tinha um que era o braço direito dela; que ela trazia a droga de outro estado da federação se não estiver enganado era do estado de São Paulo; que ela quem articulava essa compra da droga lá; que a aqui tinha o Fabio que dava um grande suporte a ela e inclusive guardou a droga em um certo momento; que ela trazia a droga de tempo em tempo; que em um momento ela guardou grande quantidade de drogas na Serra e na hora de transportar parte da droga para Vila Velha eles conseguiram fazer a apreensão de uma certa quantidade do material
; que ela buscava a droga em outro estado sim (...); que fizeram o acompanhamento de tudo conseguiram fazer a prisão deles em flagrante já fora da Grande Vitória; que se abordassem na Serra a Operação não teria se encerrado ainda e poderia chamar a atenção prejudicando todo o desfecho da Operação; que conseguiram fazer a prisão em flagrante deles já um pouco distante;
que depois a Sandra continuou as negociações normalmente com o Fabio que é o responsável por negociar, por entregar e guardar essa droga; que essa droga era da Sandra; que a Sandra tinha a posição de liderança no grupo; (...) que ficava muito claro que o Fabio era subordinado a Sandra mas tinha muita voz ativa com ela; que a Sandra tinha muita confiança no Fabio porque ele quem guardava e ficava que responsável por distribuir essa droga
; que estavam muita energia acompanhando o Fabio porque tudo que era relacionado a Sandra o Fabio ficava sabendo;
que o Ribas irmão do Fabio não atuava juntamente com eles
; que só não lembra de detalhes em relação ao Ribas mas sabe que ele tinha uma ligação direta; (...) que não viu os acusados reunidos, mas dentro do que foi desenvolvido na Operação (...); (...) que a Sandra era a responsável por articular a venda, conversar com demais pessoas envolvidas na distribuição e na venda, mas ela mesma não pegava na drogas; (...) que a Sandra era quem negociava a droga fora do estado a vinda da droga; que a Sandra não vendia a droga pra o Fábio, o Fábio quem distribuía a droga da Sandra; que acompanharam a Sandra durante um bom tempo em questão de informações, levantamentos; que teve um momento que a droga foi guardada na Serra; (...) que eles eram uma equipe muito grande; (...)"

Não há que se falar em “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, nesse sentido entende esta Câmara e dos Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) - destaquei

Corrobora, ademais, a autoria o Relatório Final da Operação “Solidão” (fls. 125/131 do ID 14217430), que detalha o papel de cada um dos envolvidos na associação para o tráfico, a ver:

“SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES já é conhecida desta agência, pois já foi presa com grande quantidade de drogas num veículo e numa casa que foi alugada por ela no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Sandra é a responsável pelo contato com o fornecedor de drogas do Estado de São Paulo, que inclusive está preso, bem como organizar os detalhes de onde a droga deverá ser armazenada.

Após acertar tudo com o fornecedor, Sandra compartilha tudo com seu braço direito, Fábio Lima de Souza e, após a aprovação dele, o material entorpecente chega através de malhas viárias, tendo como ponto de encontro o local onde os ‘mulas’, (pessoas responsáveis por trazerem a droga) escolherem.

Desta forma, quando a droga chega, estas pessoas fazem contato com Sandra indicando onde eles estão e, a partir deste ponto, Sandra passa a assumir a propriedade do material entorpecente.

Quando a droga já está em local seguro e na posse de Sandra e Fábio, eles iniciam conferência da quantidade e da qualidade, e estando tudo em conformidade iniciam a logística de distribuição, que se dá com o fracionamento destes produtos ilícitos, passando a serem distribuídos em vários pontos da Grande Vitória, tudo isso sob as ordens expressas de Sandra, que baseada em sua residência no município de Guarapari, se sente segura, pois na maioria das vezes, exceto na conferencia deste produto criminoso, não coloca sua segurança em risco no manuseio e transporte deste material.

Para tanto ela conta com a colaboração direta de outras pessoas, como podemos citas seus comparsas MAURICIO GECIANO RODRIGUES e ABIMAR PINTO DE SOUZA, vulgo ‘RIBAS’ (qualificados neste relatório), os quais possuem bases criminosas no município de Vila Velha. Em Serra, ela conta a participação de uma pessoa conhecida por Wesley e em Linhares conta com a parceria de Tânia Mara. Sabe-se que Tânia Mara foi presa em flagrante em 03/03/2015 por agentes de inteligência quando veio de Linhares e estava retornando com um carregamento de drogas no decorrer da Operação Simbiose, droga esta que havia sido adquirida de Sandra. Após a venda das drogas, que são feitas por Fábio e Sandra, eles passam a recolher o dinheiro. Para tal tarefa possuem um importante sócio, ABIMAR PINTO DE SOUZA, vulgo ‘RIBAS’ irmão do Fábio, e que possui uma base criminosa no bairro Balneário Ponta da Fruta, que apesar de não participar das tratativas iniciais com fornecedor de São Paulo e nem de estar no local no momento em que a droga chega ao estado, é o responsável por guardar, através do Carlão (conhecido traficante de Balneário Ponta da Fruta) considerável parte desta droga em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha. Esta narrativa é ratificada conforme transcrições de áudios e mensagens mais adiante neste relatório.

Durante outra operação, que teve a coordenação do GAECO/MPES, conseguimos localizar e apreender certa quantidade de drogas na localidade de Buenos Aires, em Guarapari, nesta ação foram detidas algumas pessoas, inclusive o gerente de Sandra, o nacional GEOVANE FERREIRA XAVIER, vulgo ‘JÔ’. Outro integrante que foi detido neste dia foi MAURICIO GECIANO RODRIGUES, que na época por ser menor de idade logo voltou às atividades criminosas. Mauricio continua até hoje a ser um dos homens de confiança de Sandra, pois em muitos diálogos interceptados, conseguimos comprovar que ele continua a vender drogas e prestar contas a ela. Além de Mauricio, temos a figura de uma pessoa identificada por ABIMAR PINTO DE SOUZA, vulgo ‘RIBAS’, outro integrante que depende de Sandra para ganhar dinheiro, vendendo a mando dela.

Atualmente Sandra está à frente de uma quadrilha de traficantes que utilizam a cidade de Guarapari como ponto especial de suas ações criminosas. Sandra há algum tempo é responsável pela distribuição de drogas para norte do estado, principalmente para a cidade de Linhares, local onde possui estreito relacionamento com várias pessoas, inclusive mantém contatos com um policial militar que trabalha no município de Jaguaré e mora no município de Linhares.

Nestes contatos, Sandra convida o militar a ir a Guarapari, pois ela teve que levar algumas ‘caixas de uvas’ para Linhares, com certeza para evitar uma possível revista no veículo e consequente localização da droga com a presença de um policial militar na condução do veículo. [...]

Registros de chamada telefônica entre os envolvidos ligados a Sandra

Como já foi mostrado anteriormente neste ofício, dos 243150 (duzentos e quarenta e três mil e cento e cinquenta) registros, 13527 (treze mil e quinhentos e vinte e sete) registros foram realizados entre pessoas ligadas a quadrilha de Sandra.

Obs: Esses registros representam chamadas atendidas, não atendidas, caixa postal, mensagens enviadas e recebidas.

Os outros registros realizados durante a operação são referentes a outros alvos que de alguma formam também contribuíram para a identificação do modo de atuação dessas quadrilhas.

Da individualização da conduta dos envolvidos

Sandra Helena Galvani Gonçalves, residente no município de Guarapari, é a chefe desta organização criminosa que, juntamente com seus comparsas, comercializam grandes quantidades de drogas ilícita com pessoas conhecidas da quadrilha que atuam na região da Grande Vitória e até mesmo do norte do Estado, citando as cidades de Linhares e Jaguaré. Por meio da utilização de telefones celulares, Sandra comanda toda esta organização, possuindo um passado com envolvimentos em tráfico de drogas, tendo sido detida por esta agência e já naquela época sendo conhecida por enviar carregamento de drogas para o município de Linhares;

Fábio Lima de Souza, é amigo de Sandra e responsável por gerenciar parte deste produto criminoso que fica armazenado nos bairros Nova Carapina I e Nova Capina II, no município de Serra. Fábio é uma pessoa extremamente dissimulada e de difícil acompanhamento dos órgãos que integram a Segurança Pública, pois ele quase nunca coloca a mão nestes produtos, gerenciando a compra/venda em sua maior parte por meio de telefones celulares que são utilizados para fazer contatos com outros membros da quadrilha, que por sua vez são os responsáveis pelo armazenamento e pela distribuição para as pessoas indicadas por Fábio;

Maurício Geciano Rodrigues, seria outro integrante da quadrilha que parte da droga fica sob sua responsabilidade e é levada para a região onde ele mora. Lá, ele movimenta este produto vendendo a diversas pessoas e, quando tem que repassar o lucro obtido, entra em contato com Sandra, entregando o dinheiro pessoalmente.

Abimar Pinto de Souza, conhecido como ‘Ribas’, é irmão de Fabio Lima de Souza e por isso também muito amigo de Sandra. A diferença entre ambos é que ele gerencia a outra metade da droga pertencente a quadrilha. Morador da região da Ponta da Fruta, município de Vila Velha, Ribas, utiliza o mesmo modo de atuação do seu irmão, colocando outra pessoa para guardar estes produtos, e como isso fica livre de qualquer ação policial, pois na maioria das vezes não está com fragrante em seu poder.

Da origem dos materiais entorpecentes

No desenrolar desta operação, conseguimos identificar que todo o material entorpecente da quadrilha é oriundo do estado de São Paulo e que é adquirido através de contato telefônico entre Sandra e um fornecedor.

Do local de armazenamento da droga

Cada integrante da quadrilha fica responsável pelo armazenamento da droga quem está em seu poder, sendo ponto pacificado que eles contratam outras pessoas para que possam guardá-las e quando ocorre uma venda marcam um local de encontro onde a droga é repassada.”

Os diálogos capturados pela Operação Solidão entre os envolvidos são diversos, e extraem-se da fl. 81 conversas entre Sandra e Fábio e entre Sandra e “Ribas” acerca do tráfico de drogas:

SANDRA:
E RICARDO NÃO PEGOU UNS COCO (DROGA)?
RIBAS: ELE ME DEVOLVEU. MAIS TARDE EU VOU AÍ.

[...]

SANDRA

FALA QUE ESTÁ EM UM BAR E DIZ QUE TEM QUE PEGAR UM PORCO (DROGA) E DIZ QUE O CARA JÁ TE LIGOU POIS ESTÁ QUERENDO IR EMBORA. FÁBIO

MANDA ELA MATAR O PORCO E DAR UM PERNIL (DROGA) PARA ELE.

[...]

SANDRA PERGUNTA PARA FÁBIO SE É PARA ELA IR LÁ. FÁBIO FALA QUE O MENINO TÁ COM ELE, DIZ QUE O "MENINO" TÁ AJUDANDO ELE. SANDRA FALA QUE TÁ "QUERENDO ELE TAMBÉM".
FÁBIO

FALA QUE NÃO PODE IR LÁ, DIZ QUE O MENINO (PARA BUSCAR A DROGA)
VAI LÁ COM A SANDRA. SANDRA PERGUNTA SE PODE IR LÁ QUALQUER HORA. FÁBIO FALA QUE SIM. SANDRA FALA QUE VAI ALMOÇAR E VAI, PEDE PARA TRAZER R$100 PARA ELE.

Verifico, assim, que a materialidade e autoria dos delitos imputados às apelantes, estão provadas ficando inviabilizada a absolvição por falta de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de MANTER a condenação.

É como voto.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO FREDERICO LUÍS SCHAIDER PIMENTEL:-

Excelência, só uma questão de fato.

Antes, gostaria de falar ao Desembargador Marcos, não é falta de respeito algum, é pela precisão do formalismo, porque surgiu justamente isso, porque o julgamento continua.

Questão de fato. Vossa Excelência leu o que consta do voto de Vossa Excelência. Um brilhante voto, um voto extenso, que abordou várias questões.

Mas uma questão de fato. Esse relatório surgiu nos autos de Guarapari, Apelação, com a decisão de Vossa Excelência ou ele surgiu na ação de Guarapari com a tramitação normal.

Só uma questão de fato, porque a defesa afirma que solicitamos e o juiz determinou, o Ministério Público nunca anexou. Nós afirmamos que Vossa Excelência determinou a vinda desse processo.

Porque muita coisa que o senhor leu, eu não conhecia. Eu nunca soube de Douglas, de Tânia Mara, de ligações, quem ligou pra quem. Isso me causou surpresa, que eu ouvi agora.

Então somente essa questão de fato, para que eu tenha certeza. Esse relatório que faz parte do voto de Vossa Excelência veio dessa “Operação Solidão” em segunda instância ou está lá em primeira instância, que a defesa não teve acesso até hoje?

Somente isso, Excelência. Eu tive acesso com a determinação de Vossa Excelência em segunda instância ou a defesa teve acesso na primeira instância? Porque o argumento da apelação é esse. Porque a defesa nunca soube de nada disso. Desde 2016 a defesa pede. Ministério Público, por intermédio do senhor juiz, apresente esse PIC, essa “Operação Solidão”! Aonde está esse relatório? O juiz determinou... o juízo, no voto diz, a questão de fato que eu não pedi. A defesa pediu e o juiz determinou. Apresente o PIC da “Operação Solidão”.

Eu só tomei conhecimento aqui em segunda instância e grande parte do voto de Vossa Excelência eu nuca tinha ouvido.

É só mesmo essa questão de fato. Chegou em primeira instância, esse relatório ou tão somente aqui em segunda instância, que ele faz parte do voto de Vossa Excelência?

Somente isso. Obrigado!

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

O meu voto foi proferido, senhor Presidente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Respeitosamente, eu peço vista dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO:- 11/02/2026

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o eminente Desembargador Relator Marcos Valls Feu Rosa.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0001464-41.2016.8.08.0021

APELANTE
S
: FABIO LIMA DE SOUZA; ABIMAR PINTO DE SOUZA; SANDRA HELENA GALVANI GON
Ç
ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABIO LIMA DE SOUZA, ABIMAR PINTO DE SOUZA
e
SANDRA HELENA GALVANI GON
Ç
ALVES
em face da r. sentença (fls. 346/363 do ID 14217430) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar os réus nas sanções do art. 33, 35 e art. 40, V, todos da Lei 11.343/06, tendo sido fixadas, respectivamente, as penas em 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.550 (dois mil, quinhentos e cinquenta) dias-multa; 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.030 (dois mil e trinta) dias-multa; 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa.

Em suas razões, ao ID 14962317, os apelantes sustentam, que é devida a absolvição por falta de provas de autoria e materialidade, visto que não é possível distinguir os interlocutores das interceptações telefônicas realizadas e não há apreensão de drogas relativa aos fatos narrados.

Contrarrazões, ao ID 15398897, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15783237, pelo desprovimento do recurso.

A defesa solicitou vistas dos autos ao ID 16332297, para que pudesse se manifestar quanto aos autos juntados ao ID 16203359.

O pleito foi acolhido ao ID 16349281.

Em petição de ID 16730410, a defesa apresenta preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, e argumenta que “
apenas em sede de apelação foi determinada a juntada de um processo oriundo da comarca de João Neiva, do qual os Apelantes não são parte, sequer este causídico conhecia, não sendo enfadonho firmar que a defesa jamais teve acesso durante toda a instrução processual em primeira instância
”.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da denúncia (fl. 02/06 do ID 14217430) o que se segue:

"Segundo consta dos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 005/2014 - MPES 2016.0001.7035-64, cuja investigação restou denominada "Operação Solidão", instaurada em 29 de setembro de 2014 e que serve de base para a presente denúncia, após inúmeras diligências, foi possível identificar duas quadrilhas comandadas por pessoas residentes no município de Guarapari/ES, compostas por integrantes responsáveis pela distribuição de drogas ilícitas para vários pontos da Grande Vitória.

Durante as investigações, foi possível identificar SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES, sendo ela a chefe de uma dessas quadrilhas desarticuladas, quando foi possível, ainda, identificar a participação de vários outros elementos que a ela se associaram de forma permanente e estável em evidente divisão de tarefas para promover o tráfico de entorpecentes.

Segundo consta da investigação, a droga distribuída é oriunda do Estado de São Paulo e Sandra acerta os detalhes com o fornecedor que envia a droga encaminhada através das malhas viárias, pelas "mulas" responsáveis pelo transporte.

Quando a droga chega ao destino acordado, Sandra e seu braço direito FABIO LIMA DE SOUZA iniciam a logística da distribuição, com a atuação dos denunciados MAURICIO GECIANO RODRIGUES e ABIMAR PINTO DE SOUZA (RIBAS). Ademais, através das investigações da Operação Solidão foi possível identificar a participação de pessoas conhecidas por Wesley batista dos Santos, vulgo "bené" e Tânia Mara Rodrigues Silva, estes últimos denunciados em outros autos nesta Vara.

Parte da droga negociada, revelam as escutas, foi apreendida durante as investigações realizadas, quando Tânia Mara Rodrigues Silva veio de Linhares para a Grande Vitória com o intuito de buscar um carregamento de droga. Nessa ocasião, Equipes formadas pelo Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar acompanharam o deslocamento dela, quando visualizaram o encontro de TÂNIA e FABIO no bairro Nova Carapina, na Serra. No momento em que Tânia deixava o bairro e seguia sentido Linhares foi feita a abordagem, na qual foram apreendidos 4,5 Kg (quatro quilos e quinhentos gramas) da substancia popularmente conhecida como maconha. O veiculo estava sendo conduzido por Alan silva de miranda, filho de Tânia. Ambos foram detidos e encaminhados para a Delegacia Regional de Aracruz, conforme BU nº 23998833, que deu origem a Ação Penal nº 0000267-68.2015.8.08.0059, onde foram denunciados pelos crimes de tráfico.

Segundo a investigação em que se erige a presente denúncia, uma vez dividida a droga para revenda, cada integrante da quadrilha ficava responsável pelo armazenamento da droga depositada em seu poder, restando constatado ainda que contratam terceiras pessoas que possam guardá-las e, quando ocorre a venda, marcam um local de encontro onde a droga é repassada.

Dentre os membros identificados na presente é possível individualizar a conduta de cada um. Quais sejam:

SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES, residente no município de Guarapari, é a chefe desta organização criminosa que, juntamente com seus comparsas, comercializam grandes quantidades de droga ilícita com pessoas conhecidas da quadrilha que atuam na região da Grande Vitória e até mesmo do norte do Estado, citando as cidades de Linhares e de Jaguaré.

Por meio da utilização de telefones celulares, Sandra comanda toda esta organização, possuindo um passado com envolvimentos em tráfico de drogas, sendo conhecida no meio policial por enviar carregamentos de drogas também para o município de Linhares.

FABIO LIMA DE SOUZA é o braço direito de Sandra, sendo responsável por gerenciar parte do produto criminoso que fica armazenado nos bairros Nova Carapina I e Nova Carapina II, no município de Serra.

Fábio é uma pessoa de difícil acompanhamento dos órgãos que integram a Segurança Pública, pois ele quase nunca coloca a mão nestes produtos, gerenciando a compra/venda em sua maior parte por meio de telefones celulares que são utilizados para fazer contatos com outros membros da quadrilha, que por sua vez são os responsáveis pelo armazenamento e pela distribuição para as pessoas indicadas por Fabio;

MAURÍCIO GECIANO RODRIGUE e integrante da quadrilha que parte da droga fica sob sua responsabilidade quando é levada para a região onde ele mora. Lá, ele movimenta o ilícito vendendo a diversas pessoas e, quando tem que repassar o lucro obtido, entra em contato com Sandra, entregando o dinheiro pessoalmente.

AGIMAR PINTO DE SOUZA, conhecido como "Ribas", é irmão de Fabio Lima de Souza e por isso também muito ligado à Sandra. A diferença entre ambos é que ele gerencia a outra metade da droga pertencente à quadrilha. Morador da região da Ponta Fruta, município de Vila Velha e bairros de divisa pertencentes a Guarapari.

RIBAS, utiliza o mesmo modo de atuação do seu irmão, colocando outra pessoa para guardar estes produtos, e como isso fica livre de qualquer ação policial, pois na maioria das vezes não está com flagrantes em seu poder.

Destarte, dessume-se dos autos, que os denunciados associaram-se de maneira estável e permanente para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Destaca-se ainda, conforme caracterizado nos autos, que os denunciados praticaram o crime de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico entre estados da federação, uma vez que a droga era obtida em outros estados e trazida para o Espírito Santo.

Autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico indenes de dúvidas, diante da natureza, da quantidade de substância apreendida, do local onde ocorrera, as apreensões, das condições em que se desenvolveram a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como as condutas e os antecedentes dos agentes.

Materialidade demonstrada através dos autos de apreensão do BU nº 23998833, BU nº24023929 e BU nº 24026111 do P.I.C. nº. 02/2015 (2016.0002.0099-98) e laudo toxicológicos constante dos autos do processo nº 0000.267-68.2015.8.08.0059, que tramita na Vara Única de Fundão.

Diante o exposto, conclui-se que a sofisticada organização criminosa em destaque atuava de forma compartimentada, tornando-se nítida a distribuição de tarefas entre seus integrantes por áreas específicas de atuação, sendo certo que todos colaboravam entre si para a consecução dos objetivos criminosos por eles perseguidos.

Ante o exposto, assim agindo, o (s) denunciado (s) SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES, FABIO LIMA DE SOUZA, MAURÍCIO GECIANO RODRIGUES e ABIMAR PINTO DE SOUZA, vulgo "Ribas", encontra(m)-se incurso, em tese, nas sanções do(s) art. 33, caput, art. 35 e art. 40, V, todos da Lei 11.343/06 [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os recorrentes.

A defesas dos apelantes, em petição que complementa suas razões recursais, suscitou a nulidade de cerceamento de defesa argumentando que “
apenas em sede de apelação, foi determinada a juntada de um processo oriundo da comarca de João Neiva, do qual os Apelantes não são parte, e ao qual a defesa jamais teve acesso durante toda a instrução processual em primeira instância
”, em sua visão, viciariam o processo desde sua origem. Em análise detida, contudo, verifica-se que a referida questão foi aventada em momento inoportuno, o que leva à sua preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal.

Explico: desde o oferecimento da denúncia, tem-se explicitado que os autos estão conexos à "Operação Solidão", de maneira que no decorrer da ação penal faz-se menção a provas da citada operação, tendo o Ministério Público, inclusive citado o relatório da operação em sede de alegações finais (fls. 315/321 do ID 14217430). Ante a suposta falta de acesso ao citado relatório, a defesa poderia, em sede de alegações finais, primeira oportunidade de se manifestar nos autos após a citação de tal relatório, ter apresentado preliminar de nulidade relativa à falta de acesso aos autos da “Operação Solidão”.

A jurisprudência pátria, consolidada em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é clara ao rechaçar a chamada "nulidade de algibeira", que ocorre quando a parte opta por não arguir um suposto vício processual no momento adequado, para utilizá-lo estrategicamente apenas em caso de sentença desfavorável. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO. INCIDENTES DE FALSIDADE DOCUMENTAL. INSTAURAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MUITO TEMPO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO AOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO LÓGICA. MANIFESTAÇÃO INICIAL INCOMPATÍVEL COM A PRETENSÃO REQUERIDA. ALEGAÇÕES NÃO TRATADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME

DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Petição de aditamento. Extensão ao demais incidentes de falsidades ns. 054/208000991-3 e 054/2080000992-1, os quais deram origem aos respectivos recursos em sentido estrito ns. 70027318856 e 70027318898. Contudo, após análise dos documentos juntados aos autos e de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, observa-se que os referidos recursos foram julgados monocraticamente. Assim, não é possível avançar sobre a irresignação sob pena de supressão de instância, na esteira do entendimento torrencial desta Corte Superior. 3. A instauração do incidente de falsidade documental deve ocorrer durante o trâmite processual, ou melhor, até a prolação da sentença.

A instauração do referido incidente durante a fase recursal não espelha a melhor técnica. Isso porque a utilização da prova obtida por meio do incidente de falsidade pela Corte recursal acarretará em supressão de instância, uma vez que o juízo a ad quem levará em consideração dado não disponível à cognição do juízo a quo. 4. Na hipótese em apreço, o incidente de falsidade documental (n.

054/20800008127) foi instaurado em 30/05/2008 e a decisão condenatória do Tribunal do Júri é datada de 02/03/2007, cerca de 01 (um) ano e 03 (três) meses após a condenação do réu. 5. Além disso, a Corte local afirmou que o documento supostamente inquinado, o qual aponta ser o ora paciente o proprietário da motocicleta, foi juntado aos atos em março de 1996. Ou seja, a nulidade só foi arguida em 30/05/2008, mais de 12 (doze) anos após a juntada do indigitado documento aos autos.

6. A trilhar caminho semelhante, o seguinte julgado esta Egrégia Quinta Turma: "As instâncias ordinárias concluíram, acertadamente, que o requerimento de instauração de incidente de falsidade seria manifestamente intempestivo, notadamente porque o documento a ser periciado constava dos autos há mais de dez anos, e o pedido foi apresentado após a prolação da sentença, tratando-se de questão preclusa. [...] Embora não exista prazo definido em lei para que se possa requerer a instauração de incidente de falsidade documental previsto no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Penal, os recorrentes permaneceram inertes por longo período, mesmo tendo amplo acesso às informações necessárias para instruir o incidente de falsidade, deixando para impugnar o documento somente após encerrada a instrução processual. Permitir o comportamento em análise, representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, da lealdade processual e da boa-fé objetiva, diante da reabertura da fase de produção de provas mesmo diante da inércia dos recorrentes" (RHC 79.834/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 10/11/2017)
7. A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. Precedentes. 8. A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas. Em foco, afigura-se presente a preclusão lógica, uma vez que o acusado manifestou-se pela desnecessidade da produção de prova e, agora, requer o reavivamento do incidente de falsidade documental, alegando a necessidade de se realizar diligências para provar a suposta falsidade.
9. Alegações de que o documento é evidentemente falso e de que o paciente jamais foi proprietário da motocicleta não podem ser acolhidas, pois, além de não terem sido enfrentadas pela instância a quo, demandaria, para tanto, o reexame de provas, medida inviável na via estreita do remédio heróico.

10. Habeas corpus não conhecido.

(
STJ.
HC n. 200.558/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/4/2019, DJe de 9/4/2019
.) - destaquei

As nulidades relativas, como as aventadas, dependem não apenas de arguição oportuna, mas também da comprovação de prejuízo concreto, o que não foi demonstrado.

A defesa arguiu, ademais, a nulidade das interceptações telefônicas por alegar que "não se sabe quem são os interlocutores", inferindo uma suposta necessidade de perícia técnica de voz para a identificação dos réus. A arguição, no entanto, é desprovida de qualquer fundamento jurídico substancial. O Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica e reiterada, tem firmado o entendimento de que a realização de perícia de voz para a identificação dos interlocutores em conversas interceptadas é desnecessária, desde que a investigação e o conjunto de provas coligido permitam, por outros meios, a individualização das vozes.

No caso dos autos, a identidade dos apelantes nos diálogos interceptados foi estabelecida de maneira inequívoca pelo contexto das conversas, pela menção a nomes e a fatos relacionados à organização criminosa, e, principalmente, pela vigilância e pelo minucioso trabalho de inteligência dos policiais militares envolvidos na operação. Os depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram de forma detalhada o conteúdo das escutas e a identificação dos réus. Assim, a prova técnica de voz se torna prescindível.

O pleito da defesa, ao requerer a nulidade sem demonstrar o prejuízo concreto causado ao processo pela falta de um laudo pericial de voz, incorre na violação do princípio do
pas de nullité sans grief
, amplamente aplicado pela jurisprudência das Cortes Superiores. Isso porque a perícia é entendida como desnecessária quando a defesa não apresenta suspeita de adulteração do material interceptado, a ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO DO MATERIAL. REQUERIMENTO DE PERÍCIA INJUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS NULAS. CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS VÁLIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES E AGRAVANTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No devido processo legal, consagrado no art. 5º, LIV, da CF, a produção de prova constitui não meramente um direito individual do acusado, mas uma das mais expressivas garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo como premissa a participação equânime das partes, orientada pela boa-fé e pela ética processual. Cuida-se de garantia ao correto desenvolvimento do processo penal, que não pode ser visto como simples instrumento de arbítrio estatal, mas como meio garantidor do indivíduo a ele submetido. 2. No sistema processual penal pátrio, há limitações ao exercício do direito à prova, tais como a previsão do art. 184 do CPP, que possibilita o indeferimento de perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento dos fatos; do art. 212, do mesmo diploma, que dispõe sobre a não admissão de perguntas às testemunhas que não tiverem relação com a causa; e do art. 400, § 1º, que assim dispõe: "As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias". Tais disposições não implicam violação do princípio da ampla defesa, mas providência coerente com o devido processo legal e com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Lex Fundamentalis), máxime porque o magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas partes, velando para que a relação processual seja pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. 3.
A Lei n. 9.296/1996 não faz nenhuma exigência de serem os diálogos interceptados periciados a fim de que se identifiquem as vozes envolvidas. Por isso mesmo, "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade da realização genérica de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas. Precedentes" (HC n. 292.800/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 10/2/2017). 4. No caso, embora a defesa haja tido acesso integral à prova referente ao monitoramento telefônico e às fotografias juntadas aos autos, não apontou ou demonstrou, concretamente, a existência de qualquer suspeita de adulteração no material. Assim, as instâncias de origem entenderam pela desnecessidade da realização da prova pericial, pois, além de a defesa não haver justificado ser ela imprescindível, não houve nenhum apontamento, por parte dos acusados, sobre a suspeita concreta de adulteração do material. Diante de tais considerações, não há nulidade a ser reconhecida.
5. Quanto à suposta extrapolação do prazo legal da interceptação telefônica, o Magistrado de primeiro grau reconheceu que, de fato, os prazos legais não foram cumpridos em algumas das interceptações. Contudo, porquanto não abrangidas por determinação judicial, determinou o desentranhamento dos autos de referidas provas ilegais, as quais não serviram como fundamento para a condenação. 6. O entendimento desta Corte Superior se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de que "eventual nulidade da interceptação telefônica não possui o condão de desconstituir todo elemento material indiciário que justifica a pretensão punitiva, quando as escutas consideradas ilícitas foram desconsideradas e o juízo condenatório está embasada em diversos outros elementos de prova" (RHC n. 38.920/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 23/05/2014). 7. Quanto à dosimetria, o entendimento das instâncias ordinárias encontra-se em consonância com o firmado por esta Corte, que entende "[ser] possível a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, ficando apenas vedado o bis in idem. Assim, tendo em vista a existência de duas condenações transitadas em julgado não sopesadas na segunda etapa do procedimento dosimétrico, descabe falar em flagrante ilegalidade na valoração negativa dos maus antecedentes" (HC n. 594.024/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/8/2020). 8. O recrudescimento da pena-base em razão dos maus antecedentes não foi excessivo, com acréscimo de 1/6 em razão da incidência dessa circunstância judicial; não se evidencia, portanto, falta de proporcionalidade na dosimetria da pena. 9. Agravo regimental não provido. (
STJ; AgRg-AREsp 1.007.474; Proc. 2016/0285357-7; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 11/03/2025; DJE 31/03/2025
) - destaquei

A mera alegação formal de nulidade, sem lastro em uma violação efetiva do direito de defesa, não tem o condão de invalidar um conjunto probatório robusto e coerente. A rejeição desta preliminar é medida que se impõe, reafirmando a solidez do sistema probatório e a prevalência da substância sobre a forma. Frise-se que a alegação de ausência de prova de autoria com base nesta alegação é descabida, mesmo porque existem outras provas que indicam a autoria dos crimes.

No mérito, a defesa sustenta que a absolvição por falta de provas é devida por inexistirem provas para a condenação ou provas de autoria e de materialidade dos crimes. No entanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

A defesa dos apelantes argumenta que a ausência de apreensão de drogas em posse direta dos réus resultaria na impossibilidade de condenação, por falta de materialidade. A alegação, entretanto, não encontra amparo no ordenamento jurídico e na jurisprudência pátria. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é um tipo misto alternativo, de ação múltipla. Isso significa que a sua consumação se perfaz pela prática de qualquer um dos dezoito verbos nele descritos, dentre os quais se incluem "adquirir", "guardar", "ter em depósito", "transportar" e "vender". A apreensão de drogas na posse de um dos integrantes da organização criminosa, como ocorreu com Tânia Mara Rodrigues Silva, após encontro com o apelante Fábio, é prova suficiente para demonstrar a existência da materialidade do crime de tráfico, ainda que os demais agentes não tenham sido flagrados com os entorpecentes em seu poder.

A tese defensiva, ao exigir a apreensão direta de drogas com os réus, desconsidera a complexa dinâmica de uma organização criminosa, que, por sua própria natureza, estrutura-se para evitar o contato direto dos líderes com o material ilícito.

O
modus operandi
da associação criminosa, em que a droga é adquirida por Sandra em São Paulo, gerenciada por Fábio e Abimar no Espírito Santo, e transportada por "mulas" , constitui, em si mesmo, uma estratégia para burlar a vigilância policial. A ausência de um flagrante individual não fragiliza a prova, e demonstra o grau de sofisticação do grupo criminoso. Neste contexto, o conjunto probatório, que inclui a apreensão de droga em operação correlata, é prova emprestada válida e suficiente para a comprovação da materialidade, não se fazendo necessária a apreensão de drogas na posse imediata dos réus para a condenação.

Desta forma, a tese de que seria indispensável a apreensão direta de entorpecentes com o réu para a sua condenação não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual colaciono:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, por ser substitutivo de recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. O paciente foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base em interceptações telefônicas, apreensões realizadas durante as investigações e outras provas constantes dos autos.

3. A defesa alega ausência de provas idôneas e suficientes para embasar a condenação, especialmente pela falta de apreensão de entorpecentes em poder do paciente.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e a ordem concedida, diante da alegação de ausência de provas suficientes para a condenação do paciente.

III. Razões de decidir

5. O habeas corpus não foi conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A condenação do paciente está fundamentada em provas materiais e testemunhais, incluindo a apreensão de drogas com outros membros da associação para o tráfico, o que corrobora a materialidade delitiva.

7.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação por tráfico de drogas mesmo quando a apreensão de entorpecentes ocorre exclusivamente em poder de corréu integrante da mesma associação para o tráfico.

8. O reexame de fatos e provas não é admissível na via estreita do habeas corpus, inviabilizando a análise do pleito absolutório.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser conhecido quando utilizado como substitutivo de recurso próprio. 2.
A condenação por tráfico de drogas pode ocorrer mesmo sem apreensão de entorpecentes em poder de todos os acusados, desde que comprovado o liame subjetivo entre os agentes
. 3. O reexame de fatos e provas é vedado na via do habeas corpus".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 204; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35 e 40.Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284;

STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 211.

(
STJ. AgRg no HC n. 1.000.955/PB, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.
) - destaquei

A prova indiciária e circunstancial, quando coesa e harmônica, tem plena capacidade de sustentar um decreto condenatório. A materialidade do crime de tráfico, portanto, não se esgota no flagrante, mas abrange toda a cadeia de eventos comprovada nos autos.

Feitas tais considerações, esclareço que tanto a autoria quanto a materialidade dos crimes dos arts. 33, 35 e 40, IV da Lei 11.343/06 estão devidamente apontados na sentença, que aponta que a materialidade é corroborada pelo Laudo de Exame químico nº 3523/2015 (fl. 305-v do ID 14217430). A autoria dos crimes é fartamente corroborada pela fala da testemunha Baltazar Rubim Garcia em sede judicial (fl. 277 do ID 14217430), a qual colaciono a seguir:

SD/PMES BALTAZAR RUBIM GARCIA:

"(...) que se recorda dessa operação; que quando ocorreu essa operação ele era o Chefe da P2 — Batalhão de Missões Especiais e de fato eles trabalharam com o foco na Sandra;
que a Sandra era quem liderava esse grupo
; que chegaram a encontrar entorpecentes e render pessoas em flagrante relacionada a essa quadrilha; que pelo tempo dos fetos só não se lembra de detalhes, mas se lembra da Sandra e do Fabio; que o Ribas se recorda vagamente; que consegue detalhe mas participou diretamente da confecção do relatório; que era o Chefe da equipe dos policiais militares daquela época e o relatório foi fiel de fato do que eles conseguiram levantar enquanto levantamento de campo, vigilância e flagrantes; (...);
que lembra que ela negociava essa droga de lá e trazia; que tinha um que era o braço direito dela; que ela trazia a droga de outro estado da federação se não estiver enganado era do estado de São Paulo; que ela quem articulava essa compra da droga lá; que a aqui tinha o Fabio que dava um grande suporte a ela e inclusive guardou a droga em um certo momento; que ela trazia a droga de tempo em tempo; que em um momento ela guardou grande quantidade de drogas na Serra e na hora de transportar parte da droga para Vila Velha eles conseguiram fazer a apreensão de uma certa quantidade do material
; que ela buscava a droga em outro estado sim (...); que fizeram o acompanhamento de tudo conseguiram fazer a prisão deles em flagrante já fora da Grande Vitória; que se abordassem na Serra a Operação não teria se encerrado ainda e poderia chamar a atenção prejudicando todo o desfecho da Operação; que conseguiram fazer a prisão em flagrante deles já um pouco distante;
que depois a Sandra continuou as negociações normalmente com o Fabio que é o responsável por negociar, por entregar e guardar essa droga; que essa droga era da Sandra; que a Sandra tinha a posição de liderança no grupo; (...) que ficava muito claro que o Fabio era subordinado a Sandra mas tinha muita voz ativa com ela; que a Sandra tinha muita confiança no Fabio porque ele quem guardava e ficava que responsável por distribuir essa droga
; que estavam muita energia acompanhando o Fabio porque tudo que era relacionado a Sandra o Fabio ficava sabendo;
que o Ribas irmão do Fabio não atuava juntamente com eles
; que só não lembra de detalhes em relação ao Ribas mas sabe que ele tinha uma ligação direta; (...) que não viu os acusados reunidos, mas dentro do que foi desenvolvido na Operação (...); (...) que a Sandra era a responsável por articular a venda, conversar com demais pessoas envolvidas na distribuição e na venda, mas ela mesma não pegava na drogas; (...) que a Sandra era quem negociava a droga fora do estado a vinda da droga; que a Sandra não vendia a droga pra o Fábio, o Fábio quem distribuía a droga da Sandra; que acompanharam a Sandra durante um bom tempo em questão de informações, levantamentos; que teve um momento que a droga foi guardada na Serra; (...) que eles eram uma equipe muito grande; (...)"

Não há que se falar em “desconsideração do depoimento policial”, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade, nesse sentido entende esta Câmara e dos Tribunais Superiores:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022) - destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...] (STJ, HC n. 449.657/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018.) - destaquei

Corrobora, ademais, a autoria o Relatório Final da Operação “Solidão” (fls. 125/131 do ID 14217430), que detalha o papel de cada um dos envolvidos na associação para o tráfico, a ver:

“SANDRA HELENA GALVANI GONÇALVES já é conhecida desta agência, pois já foi presa com grande quantidade de drogas num veículo e numa casa que foi alugada por ela no bairro Santa Mônica, em Guarapari. Sandra é a responsável pelo contato com o fornecedor de drogas do Estado de São Paulo, que inclusive está preso, bem como organizar os detalhes de onde a droga deverá ser armazenada.

Após acertar tudo com o fornecedor, Sandra compartilha tudo com seu braço direito, Fábio Lima de Souza e, após a aprovação dele, o material entorpecente chega através de malhas viárias, tendo como ponto de encontro o local onde os ‘mulas’, (pessoas responsáveis por trazerem a droga) escolherem.

Desta forma, quando a droga chega, estas pessoas fazem contato com Sandra indicando onde eles estão e, a partir deste ponto, Sandra passa a assumir a propriedade do material entorpecente.

Quando a droga já está em local seguro e na posse de Sandra e Fábio, eles iniciam conferência da quantidade e da qualidade, e estando tudo em conformidade iniciam a logística de distribuição, que se dá com o fracionamento destes produtos ilícitos, passando a serem distribuídos em vários pontos da Grande Vitória, tudo isso sob as ordens expressas de Sandra, que baseada em sua residência no município de Guarapari, se sente segura, pois na maioria das vezes, exceto na conferencia deste produto criminoso, não coloca sua segurança em risco no manuseio e transporte deste material.

Para tanto ela conta com a colaboração direta de outras pessoas, como podemos citas seus comparsas MAURICIO GECIANO RODRIGUES e ABIMAR PINTO DE SOUZA, vulgo ‘RIBAS’ (qualificados neste relatório), os quais possuem bases criminosas no município de Vila Velha. Em Serra, ela conta a participação de uma pessoa conhecida por Wesley e em Linhares conta com a parceria de Tânia Mara. Sabe-se que Tânia Mara foi presa em flagrante em 03/03/2015 por agentes de inteligência quando veio de Linhares e estava retornando com um carregamento de drogas no decorrer da Operação Simbiose, droga esta que havia sido adquirida de Sandra. Após a venda das drogas, que são feitas por Fábio e Sandra, eles passam a recolher o dinheiro. Para tal tarefa possuem um importante sócio, ABIMAR PINTO DE SOUZA, vulgo ‘RIBAS’ irmão do Fábio, e que possui uma base criminosa no bairro Balneário Ponta da Fruta, que apesar de não participar das tratativas iniciais com fornecedor de São Paulo e nem de estar no local no momento em que a droga chega ao estado, é o responsável por guardar, através do Carlão (conhecido traficante de Balneário Ponta da Fruta) considerável parte desta droga em Balneário Ponta da Fruta, Vila Velha. Esta narrativa é ratificada conforme transcrições de áudios e mensagens mais adiante neste relatório.

Durante outra operação, que teve a coordenação do GAECO/MPES, conseguimos localizar e apreender certa quantidade de drogas na localidade de Buenos Aires, em Guarapari, nesta ação foram detidas algumas pessoas, inclusive o gerente de Sandra, o nacional GEOVANE FERREIRA XAVIER, vulgo ‘JÔ’. Outro integrante que foi detido neste dia foi MAURICIO GECIANO RODRIGUES, que na época por ser menor de idade logo voltou às atividades criminosas. Mauricio continua até hoje a ser um dos homens de confiança de Sandra, pois em muitos diálogos interceptados, conseguimos comprovar que ele continua a vender drogas e prestar contas a ela. Além de Mauricio, temos a figura de uma pessoa identificada por ABIMAR PINTO DE SOUZA, vulgo ‘RIBAS’, outro integrante que depende de Sandra para ganhar dinheiro, vendendo a mando dela.

Atualmente Sandra está à frente de uma quadrilha de traficantes que utilizam a cidade de Guarapari como ponto especial de suas ações criminosas. Sandra há algum tempo é responsável pela distribuição de drogas para norte do estado, principalmente para a cidade de Linhares, local onde possui estreito relacionamento com várias pessoas, inclusive mantém contatos com um policial militar que trabalha no município de Jaguaré e mora no município de Linhares.

Nestes contatos, Sandra convida o militar a ir a Guarapari, pois ela teve que levar algumas ‘caixas de uvas’ para Linhares, com certeza para evitar uma possível revista no veículo e consequente localização da droga com a presença de um policial militar na condução do veículo. [...]

Registros de chamada telefônica entre os envolvidos ligados a Sandra

Como já foi mostrado anteriormente neste ofício, dos 243150 (duzentos e quarenta e três mil e cento e cinquenta) registros, 13527 (treze mil e quinhentos e vinte e sete) registros foram realizados entre pessoas ligadas a quadrilha de Sandra.

Obs: Esses registros representam chamadas atendidas, não atendidas, caixa postal, mensagens enviadas e recebidas.

Os outros registros realizados durante a operação são referentes a outros alvos que de alguma formam também contribuíram para a identificação do modo de atuação dessas quadrilhas.

Da individualização da conduta dos envolvidos

Sandra Helena Galvani Gonçalves
, residente no município de Guarapari, é a chefe desta organização criminosa que, juntamente com seus comparsas, comercializam grandes quantidades de drogas ilícita com pessoas conhecidas da quadrilha que atuam na região da Grande Vitória e até mesmo do norte do Estado, citando as cidades de Linhares e Jaguaré. Por meio da utilização de telefones celulares, Sandra comanda toda esta organização, possuindo um passado com envolvimentos em tráfico de drogas, tendo sido detida por esta agência e já naquela época sendo conhecida por enviar carregamento de drogas para o município de Linhares;

Fábio Lima de Souza
, é amigo de Sandra e responsável por gerenciar parte deste produto criminoso que fica armazenado nos bairros Nova Carapina I e Nova Capina II, no município de Serra. Fábio é uma pessoa extremamente dissimulada e de difícil acompanhamento dos órgãos que integram a Segurança Pública, pois ele quase nunca coloca a mão nestes produtos, gerenciando a compra/venda em sua maior parte por meio de telefones celulares que são utilizados para fazer contatos com outros membros da quadrilha, que por sua vez são os responsáveis pelo armazenamento e pela distribuição para as pessoas indicadas por Fábio;

Maurício Geciano Rodrigues, seria outro integrante da quadrilha que parte da droga fica sob sua responsabilidade e é levada para a região onde ele mora. Lá, ele movimenta este produto vendendo a diversas pessoas e, quando tem que repassar o lucro obtido, entra em contato com Sandra, entregando o dinheiro pessoalmente.

Abimar Pinto de Souza
, conhecido como ‘Ribas’, é irmão de Fabio Lima de Souza e por isso também muito amigo de Sandra. A diferença entre ambos é que ele gerencia a outra metade da droga pertencente a quadrilha. Morador da região da Ponta da Fruta, município de Vila Velha, Ribas, utiliza o mesmo modo de atuação do seu irmão, colocando outra pessoa para guardar estes produtos, e como isso fica livre de qualquer ação policial, pois na maioria das vezes não está com fragrante em seu poder.

Da origem dos materiais entorpecentes

No desenrolar desta operação, conseguimos identificar que todo o material entorpecente da quadrilha é oriundo do estado de São Paulo e que é adquirido através de contato telefônico entre Sandra e um fornecedor.

Do local de armazenamento da droga

Cada integrante da quadrilha fica responsável pelo armazenamento da droga quem está em seu poder, sendo ponto pacificado que eles contratam outras pessoas para que possam guardá-las e quando ocorre uma venda marcam um local de encontro onde a droga é repassada.”

Os diálogos capturados pela Operação Solidão entre os envolvidos são diversos, e extraem-se da fl. 81 conversas entre Sandra e Fábio e entre Sandra e “Ribas” acerca do tráfico de drogas:

SANDRA
:
E RICARDO NÃO PEGOU UNS COCO (DROGA)?

RIBAS
: ELE ME DEVOLVEU. MAIS TARDE EU VOU AÍ.

[...]

SANDRA
FALA QUE ESTÁ EM UM BAR E DIZ QUE TEM QUE PEGAR UM PORCO (DROGA) E DIZ QUE O CARA JÁ TE LIGOU POIS ESTÁ QUERENDO IR EMBORA.
FÁBIO
MANDA ELA MATAR O PORCO E DAR UM PERNIL (DROGA) PARA ELE.

[...]

SANDRA
PERGUNTA PARA FÁBIO SE É PARA ELA IR LÁ. FÁBIO FALA QUE O MENINO TÁ COM ELE, DIZ QUE O "MENINO" TÁ AJUDANDO ELE. SANDRA FALA QUE TÁ "QUERENDO ELE TAMBÉM".
FÁBIO
FALA QUE NÃO PODE IR LÁ, DIZ QUE O MENINO (PARA BUSCAR A DROGA)
VAI LÁ COM A SANDRA. SANDRA PERGUNTA SE PODE IR LÁ QUALQUER HORA. FÁBIO FALA QUE SIM. SANDRA FALA QUE VAI ALMOÇAR E VAI, PEDE PARA TRAZER R$100 PARA ELE.

Verifico, assim, que a materialidade e autoria dos delitos imputados às apelantes, estão provadas ficando inviabilizada a absolvição por falta de provas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de MANTER a condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.